Tribunal: TJES
Processo: 5004585-66.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004585-66.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA SIQUEIRA BORGHI
RECORRIDO: CARLOS SANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DEVER DO AUTOR A COMUNICAÇÃO DA TRADIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004585-66.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

JOAO BATISTA SIQUEIRA BORGHI

RECORRIDOS: CARLOS SANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DEVER DO AUTOR A COMUNICAÇÃO DA TRADIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora, objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a indicação de real condutor, já que não conduzia o veículo como indica a infração.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve a tradição do veículo e comunicação ao DETRAN.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.em caso de ausência de prévia comunicação ao DETRAN/ES acerca da transferência de propriedade de veículo (venda/tradição), dever atribuído à(o) autor(a), tem-se claramente descumpridos os termos do art. 134, caput, do CTB, e por força legal, o vendedor colhe responsabilidade solidária em eventuais penalidades

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Não havendo comprovação de que houve a venda e de que o autor procedeu com a comunicação da tradição do bem, não há que se falar em reforma da sentença singula".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, 12 a 21

Jurisprudência relevante: STJ; REsp 1.819.894; Proc. 2019/0015312-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 04/08/2020; DJE 13/08/2020

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação ajuizada por JOÃO BATISTA SIQUEIRA BORGHI em face de CARLOS SANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN, ambos qualificados, narrando, em síntese, que foi proprietário da motocicleta HONDA/CG 150, placa MTC3561, a qual foi vendida para o primeiro Réu no início do ano de 2012, ficando ele encarregado de transferir a titularidade do bem para o seu nome, o que não foi feito.

Alega que há diversas autuações de penalidades cometidas pelo novo proprietário desde a venda, em especial o AIT CZ00047501, que ensejou a abertura de um processo para suspensão de sua CNH.

A sentença singular julgou no seguinte sentido (id. 9845938):

Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, autor interpôs recurso inominado (id. 9845942). Aduz que a empresa é de propriedade do requerido, por isso consta o nome CARLOS SANDRO GAVA no boletim. Requer a indicação de real condutor, já que não conduzia o veículo como indica a infração.

DETRAN apresentou contrarrazões aos id. 9845942, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o
, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Desta forma, afasto a preliminar de falta de dialeticidade recursal.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Consubstanciando os documentos acostados nos autos, verifica-se que a sentença vergastada merece manutenção. Explico:

Não vislumbro haver razão para julgar procedentes os pedidos autorais.

In casu, devo concluir que embora a parte autora tenha sustentado que seu veículo foi vendido para terceiro, e que, por conseguinte, não poderia ter responsabilidade sobre o bem a partir daquele marco temporal, esta não carreou documento probatório de suficiência, neste sentido (em desconformidade para com o ônus fixado no art. 373, inciso I, do CPC/2015).

Em verdade, a própria parte autora confessa que tal pactuação teria sido realizada sem o seu consentimento, o que por si só, diante das regras do direito civil, seria suficiente à demonstração de que a compra e venda não poderia se operar sobre bem de sua propriedade.

Ademais, visualizo que o negócio jurídico suscitado na lide, além de não comprovado nos autos, tampouco foi comunicado à autarquia estadual de trânsito quanto a este.

Sobre a matéria e acerca deste detalhe – de não comunicação do negócio jurídico à autarquia estadual de trânsito - em observância ao sistema de precedentes, à técnica do stare decisis e ao princípio da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, que alcançaram posição de destaque por ocasião da vigência do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), sinalizo que a partir do entendimento jurisprudencial agora dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso de ausência de prévia comunicação ao DETRAN/ES acerca da transferência de propriedade de veículo (venda/tradição), dever atribuído à(o) autor(a), tem-se claramente descumpridos os termos do art. 134, caput, do CTB, e por força legal, o vendedor colhe responsabilidade solidária em eventuais penalidades (e, igualmente, responsabilidade tributária, por força de lei local do IPVA, e do licenciamento).

Em assim sendo, a comunicação da transferência da propriedade do referido veículo, nos termos exigidos pela legislação nacional de trânsito e tributária local, é a única fórmula para que se possa aventar da não responsabilização da parte autora pelas multas (com seus consectários) e débitos em geral (e.g. licenciamento e IPVA) referentes aos períodos posteriores à afirmada venda/transferência/tradição (lembrando que este último, de caráter tributário, desimporta na referência do art. 134, do CTB, porque previsto no art. 10, inciso V, da Lei Capixaba - responsável tributário).

Há de se realçar, inclusive, que em definição recente, o C. Superior Tribunal de Justiça revisitou a temática, tendo reafirmado a posição de que se “reconhece a aplicação literal do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez a tempo e modo, a comunicação da transferência ao

órgão executivo de trânsito do Estado” (Agravo em Recurso Especial no. 369593 – RS 2013/0198457-7, DP 08.06.2021).

Vale dizer, que a parte autora não cumpriu a lei, comunicando a tradição, não podendo, por sua vez, atribuir ao(s) requerido(s) a responsabilidade por negócio jurídico privado que sequer tinha(m) conhecimento (prejudicando a irradiação de seus efeitos perante terceiros, afetados pelo registro do veículo automotor na referência de posteriores negócios jurídicos, acidentes de trânsito, etc.), pelo que a autarquia estadual não cometeu ilegalidade e não deve ser compelida a algo.

Vejamos o entendimento do C. STJ, que se acolhe como razão bastante de decisão:

“(...) assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença”. (ARE 369593, J. junho/21) “Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro’ (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.” (Ag.Inst. no PUIL n. 1556, J. Junho/2020)

Não havendo comprovação de que houve a venda e de que o autor procedeu com a comunicação da tradição do bem, não há que se falar em reforma da sentença singular.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)